Tribunal: TJBA
Processo: 8031589-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031589-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LINDOMAR ALVES DE ABREU e outros (2) Advogado(s): ANNE CAROLINE ALMEIDA DOS SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ILHÉUS Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE DO MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. RELAXAMENTO ANTERIOR. INTEMPESTIVIDADE DA DENÚNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. ILICITUDE DE PROVA VIDEOGRÁFICA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACUSAÇÃO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E EMBOSCADA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ANIMUS NECANDI. AFERIÇÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA. DESISTÊNCIA EXPRESSA DA DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMADA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA QUANTO À CORRÉ. IRRELEVÂNCIA PARA A QUALIFICADORA DE EMBOSCADA. PRONÚNCIA COM FUNDAMENTO PRÓPRIO. ALEGAÇÕES CONTRA A CONDUTA FUNCIONAL DO MAGISTRADO. INCOMPETÊNCIA DESTA CÂMARA. MATÉRIA AFETA À CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor do paciente Lindomar Alves de Abreu pronunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal), em que se alegam diversas nulidades processuais, incluindo ilegalidade da prisão preventiva, intempestividade e inépcia da denúncia, ilicitude de prova videográfica, ausência de animus necandi, cerceamento de defesa, improcedência das qualificadoras e parcialidade do magistrado, com pedido de trancamento da ação penal, impronúncia ou exclusão das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há múltiplas questões em discussão: (I) verificar a existência de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva posteriormente relaxada; (II) definir se a denúncia é intempestiva ou inepta; (III) estabelecer se a prova videográfica é manifestamente ilícita; (IV) determinar se é possível afastar o animus necandi e desclassificar a conduta na via do habeas corpus; (V) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de oitiva de testemunha; (VI) examinar a possibilidade de exclusão das qualificadoras em sede de habeas corpus; e (VII) analisar alegações de parcialidade e conduta funcional do magistrado. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva anteriormente decretada foi relaxada e substituída por medidas cautelares, posteriormente revogadas, inexistindo restrição atual à liberdade de locomoção apta a caracterizar constrangimento ilegal. O eventual atraso no oferecimento da denúncia não acarreta nulidade, por se tratar de prazo impróprio, inexistindo demonstração de prejuízo à defesa, além de a questão encontrar-se superada pela pronúncia confirmada em recurso em sentido estrito. A alegada ilicitude da prova videográfica não é manifesta nem incontroversa, demandando dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, sobretudo quando a acusação se ampara em outros elementos probatórios. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo suficientemente o fato, suas circunstâncias a classificação jurídica e os indícios de autoria e materialidade, inexistindo inépcia formal. A aferição do animus necandi exige exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inviável sua análise em habeas corpus, competindo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Não há cerceamento de defesa quando a própria defesa desiste da oitiva de testemunha em audiência e, posteriormente, pretende sua reinquirição após o encerramento da instrução, operando-se a preclusão. As qualificadoras descritas na denúncia não se mostram manifestamente improcedentes, havendo mínima correlação com os fatos narrados, o que impede sua exclusão na via do habeas corpus, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Alegações relativas à conduta funcional, parcialidade ou suposto abuso de autoridade do magistrado extrapolam os limites do habeas corpus, devendo ser apreciadas pelos órgãos correcionais competentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, I e IV, 14, II, e 29; CPP, arts. 41, 46 e 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 52; STJ, EDcl no RHC nº 198.691/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 914.011/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 858.662/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2024 Vistos, discutidos e relatados estes autos de HABEAS CORPUS n° 8031589-82.2025.8.05.0000, no qual figuram como impetrantes Manuela Oliveira Alves, Lindomar Alves de Abreu e Anne Caroline Almeida dos Santos-OAB/MG nº189.786 e, como paciente, LINDOMAR ALVES DE ABREU, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca da Comarca de Ilhéus/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.